Tribunal: TJBA
Processo: 0016692-62.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0016692-62.2000.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HALEMIL BATISTA RODRIGUES

Advogado(s): HERMANN JOSE STABEN GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1º, DO CPC. JUROS MORATÓRIOS SOBRE CUSTAS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos apresentados pela parte executada. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita no grau recursal; (
ii
) estabelecer se é devida a imposição da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015, diante do depósito efetuado para garantia do juízo; e (
iii
) determinar se incidem juros moratórios sobre os valores de custas processuais a serem reembolsados pela parte vencida. 3. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à parte que comprova, por meio de documentos, a sua hipossuficiência financeira, conforme o art. 98 do CPC/2015. No caso
em comento
,
ficou
demonstrad
a hipossuficiência do Apelante
, fazendo jus à gratuidade judiciária, sem efeitos retroativos.
4. O depósito realizado pela parte executada teve por finalidade a garantia do juízo, o que não se confunde com o pagamento voluntário da dívida. Nessas condições, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, incidem a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 5. Os juros moratórios não incidem sobre o valor das custas processuais a serem reembolsadas, uma vez que esse reembolso configura mera reposição monetária, sujeita apenas à correção monetária, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais
pátrios. 6. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0016692-62.2000.8.05.0001
, sendo Apelante
HALEMIL BATISTA RODRIGUES

e Apelado

BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07